Tribunal: TCU
Processo: 027.179/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), no exercício de 2009

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Raimundo Nonato da Silva Pessoa e Carlos Fabrizio Souza Araújo, ex-prefeitos de Timbiras/MA, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), no exercício de 2009, e omissão no dever de prestar contas do Convênio 700057/2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas de Raimundo Nonato da Silva Pessoa e de Carlos Fabrizio Souza Araújo, condenando-os ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.1.1. débito da responsabilidade de Raimundo Nonato da Silva Pessoa: Data de ocorrência Valor (R$) 15/1/2010 598,23 17/8/2009 3.130,22 30/6/2010 656.073,72 9.1.2. débito da responsabilidade de Carlos Fabrizio Souza Araújo: Data de ocorrência Valor (R$) 4/11/2015 328.036,87 16/11/2015 328.036,86 9.2. aplicar, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a Raimundo Nonato da Silva Pessoa e de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a Carlos Fabrizio Souza Araújo, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.